Tribunal: TJPA
Processo: 0800624-13.2023.8.14.0012
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800624-13.2023.8.14.0012

APELANTE: JOAO BATISTA CARDOSO PANTOJA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº 0800624-13.2023.8.14.0012

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA

APELANTE: João Batista Cardoso Pantoja
(Defensoria Pública)

APELADA: Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Hezedequias Mesquita da Costa

RELATOR: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SESSÃO DO JÚRI. REJEITADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTRARIEDADE MANIFESTA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PROVIMENTO. VALORAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença proferida após julgamento pelo Tribunal do Júri que condenou o réu à pena de 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e III, do CP), em razão de ter desferido múltiplos golpes de faca contra sua companheira, resultando em sua morte. O Conselho de Sentença acolheu as qualificadoras de motivo fútil e meio cruel, rejeitando a de feminicídio, bem como afastou a tese de homicídio privilegiado. A Defesa alegou nulidade na condução da sessão do Júri, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, desproporcionalidade na aplicação da pena e pleiteou, subsidiariamente, redimensionamento da pena e benefícios legais decorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a manutenção do réu de costas para os jurados durante a sessão do Júri caracteriza nulidade por cerceamento de defesa; (ii) definir se a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos; (iii) aferir a correção da dosimetria da pena, com foco na fundamentação das circunstâncias judiciais; e (iv) analisar os pedidos subsidiários de detração penal, substituição da pena, alteração do regime inicial e dispensa da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As nulidades em seara processual penal somente se configuram mediante demonstração de prejuízo efetivo, nos termos do art. 563 do CPP. No caso, não restou demonstrado que a posição do réu de costas para os jurados comprometeu de alguma forma sua defesa.

4.

A decisão do Conselho de Sentença não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que há conjunto probatório suficiente — incluindo depoimentos de testemunhas oculares, laudo de óbito e confissão do réu — para sustentar as qualificadoras acolhidas, não havendo flagrante absurdo no veredicto.

5.

Afasta-se a valoração negativa da conduta social e da personalidade realizada na sentença sob fundamentos inidôneos, por ausência de elementos concretos.

6.

É indevida a valoração negativa das circunstâncias do crime fundada em qualificadora expressamente rejeitada pelo Júri, configurando afronta à soberania dos veredictos.

7.

O comportamento da vítima foi considerado como circunstância judicial favorável, por ter contribuído para os acontecimentos, sendo autorizada a compensação com uma das circunstâncias negativas, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

8.

Considerando apenas uma circunstância judicial desfavorável remanescente, a pena-base foi redimensionada para 14 anos e 3 meses de reclusão.

9.

Na segunda fase da dosimetria, mantida a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo fútil. Contudo, afastada a agravante do crime praticado contra cônjuge (art. 61, II, "f", CP), por configurar bis in idem, diante da valoração já realizada na primeira fase.

10.

Ausentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase, a pena definitiva foi fixada em 14 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

11.

O pedido de detração não foi conhecido por se tratar de matéria afeta à execução penal, inexistindo informações suficientes e atualizadas acerca do período de prisão processual a recomendar sua realização nesta seara processual.

12.

O pedido de afastamento da pena de multa não foi conhecido por ausência de interesse recursal, inexistindo cominação em pena pecuniária na hipótese.

13.

A substituição da pena e a alteração do regime inicial foram indeferidas, por incompatibilidade com o quantum da pena aplicada.

IV. DISPOSITIVO

14.

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena do apelante para 14 anos e 3 meses de reclusão em regime inicial fechado.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o recurso e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento
para redimensionar a pena do apelante para 14 anos e 3 meses de reclusão em regime inicial fechado
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOÃO BATISTA CARDOSO PANTOJA, inconformado com a sentença do MMº Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA, que o condenou à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e III, do CP (homicídio qualificado por motivo fútil e meio cruel), tendo como vítima sua companheira Lucidalva Martins Duarte.

Em razões recursais, preliminarmente, sustentou o apelante a nulidade da sessão do Tribunal do Júri em razão do indeferimento de pedido de posicionamento do réu de frente para os jurados, sob alegação de cerceamento de defesa. No mérito, pleiteou o reconhecimento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, com consequente desclassificação das qualificadoras e reconhecimento do homicídio privilegiado. Aduziu ainda injustiça na aplicação da pena, pugnando pela redução da pena base ao mínimo legal. Requereu, ainda, que sejam observadas as consequências legais do eventual redimensionamento da pena, como a detração penal, a possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos e, especialmente, a fixação de regime inicial aberto, além da dispensa da pena de multa, por ser o Apelante assistido pela Defensoria Pública.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou igualmente pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que no dia 06 de março de 2023, na localidade de Poeirão, Vila de Bom Jardim, Município de Cametá/PA, JOÃO BATISTA CARDOSO PANTOJA, após discussão com sua companheira LUCIDALVA MARTINS DUARTE, desferiu contra esta múltiplos golpes de faca, resultando em sua morte. O Ministério Público imputou ao acusado a prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, §2º, II, CP), meio cruel (art. 121, §2º, III, CP) e feminicídio (art. 121, §2º, VI, CP).

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, reconheceu que o apelante praticou o crime de homicídio qualificado, acolhendo as qualificadoras de motivo fútil e meio cruel, e rejeitando a qualificadora do feminicídio. Os jurados também rejeitaram a tese defensiva de homicídio privilegiado por violenta emoção logo após injusta provocação da vítima.

O Juízo sentenciante, em observância ao veredicto do Conselho de Sentença, fixou a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão, reconheceu a incidência da atenuante de confissão espontânea e das agravantes de motivo fútil e crime praticado contra cônjuge, estabelecendo a pena definitiva em 21 (vinte e um) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, com execução provisória da pena nos termos do art. 492, I, "e", do CPP.

Irresignada, a Defesa recorreu.

Em razões recursais, preliminarmente, sustentou o apelante a nulidade da sessão do Tribunal do Júri em razão do indeferimento de pedido de posicionamento do réu de frente para os jurados, sob alegação de cerceamento de defesa.

No mérito, pleiteou o reconhecimento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, com consequente desclassificação das qualificadoras e reconhecimento do homicídio privilegiado.

Aduziu ainda injustiça na aplicação da pena, pugnando pela redução da pena base ao mínimo legal. Requereu, ainda, que sejam observadas as consequências legais do eventual redimensionamento da pena, como a detração penal, a possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos e, especialmente, a fixação de regime inicial aberto, além da dispensa da pena de multa, por ser o Apelante assistido pela Defensoria Pública.

I. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO DO JÚRI

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da sessão do Tribunal do Júri sob o fundamento de que o réu foi mantido de costas para os jurados durante todo o julgamento, não obstante o pedido defensivo para que permanecesse de frente, o que teria violado seu direito à ampla defesa, ao contraditório e à dignidade da pessoa humana.

Todavia, não assiste razão ao apelante.

A jurisprudência consolidada das Cortes Superiores há muito se firmou no sentido de que o reconhecimento de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, demanda a
demonstração de prejuízo efetivo e concreto
ao exercício da defesa, de acordo com o princípio
pas de nullité sans grief
, presente no art. 563 do CPP.

No caso em exame, verifica-se que a decisão dos jurados não se baseia exclusivamente na observação do comportamento físico do réu durante a sessão, mas, sobretudo, nas
provas produzidas nos autos, nos depoimentos colhidos em plenário e nos argumentos apresentados pelas partes
. A defesa teve ampla oportunidade de sustentar sua tese, inquirir testemunhas, produzir provas e apresentar os elementos que entendesse necessários à absolvição ou atenuação da responsabilidade do acusado.

Ademais, a própria sessão foi integralmente gravada em vídeo, conforme relatado pelo Juízo Presidente, o que permite o pleno controle jurisdicional dos atos praticados e viabiliza a verificação de eventual cerceamento de defesa por esta Corte de Revisão.

É certo que o apelante, durante seu interrogatório,
confessou a prática delitiva
, relatando as circunstâncias do crime e confirmando ter desferido os golpes que resultaram na morte da vítima. Tal confissão, aliada ao robusto conjunto probatório produzido nos autos, demonstra que a decisão condenatória não decorreu da mera observação do comportamento do réu perante o Conselho de Sentença, mas sim da análise criteriosa das provas carreadas aos autos.

Nesse contexto, não se evidencia
prejuízo concreto
ao exercício da defesa decorrente do posicionamento do réu durante a sessão, razão pela qual
rejeito a preliminar de nulidade arguida
.

II. DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

No mérito, sustenta a defesa que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, requerendo a anulação do julgamento para que o apelante seja submetido a novo júri.

Convém ressaltar que a decisão manifestamente contrária à prova dos autos somente se caracteriza quando o veredicto proferido pelos jurados é
absurdo
, em flagrante e absoluto desrespeito a todos os documentos constantes nos autos, em total desacordo com qualquer prova neles contida.

A jurisprudência é pacífica em assinalar que a decisão manifestamente contrária à prova dos autos somente ocorre quando
inexiste qualquer prova a embasar a decisão dos jurados
, de forma que,
a contrario sensu
, havendo provas mínimas da tese acolhida, não se pode anular a decisão do Júri.

No caso em exame, a
materialidade delitiva
encontra-se plenamente demonstrada pela Certidão de Óbito da vítima
Lucidalva Martins Duarte
, que atestou como causa da morte o choque hipovolêmico decorrente de múltiplas lesões perfurocortantes no tórax provocadas por arma branca.

Quanto à
autoria delitiva
, o conjunto probatório é robusto e coerente. Em plenário, a testemunha ocular
Jacilene da Silva Américo
, amiga da vítima, foi segura e coerente ao relatar que estava presente na residência no momento dos fatos, presenciou discussão acalorada entre o casal, viu a vítima correr ensanguentada pedindo socorro e presenciou, de longe, o acusado golpeando a vítima.

Corroborando o relato de Jacilene, a testemunha
Demetro do Carmo Cardoso Martins
, seu companheiro, confirmou ter presenciado a discussão entre o casal, viu a vítima correndo ensanguentada e gritando por socorro, tendo sido ele quem chamou a mãe da vítima e a enfermeira para prestar os primeiros socorros.

A enfermeira
Eliane Barros dos Anjos
, por sua vez, atendeu o chamado e constatou o óbito da vítima, verificando a presença de múltiplas perfurações nas costas, barriga, clavícula e rosto da vítima. Ademais, relatou que o casal tinha histórico de violência doméstica, tendo a vítima sido esfaqueada pelo apelante em ocasião anterior.

Por fim, o
PM Major Esmalie da Silva Mesquita
, que realizou a prisão do réu em embarcação no Rio Tocantins, declarou que, no momento da captura,
o apelante confessou ter desferido as facadas na vítima
.

Desse modo, existe linha de prova suficiente para sustentar a decisão do Conselho de Sentença, não havendo como afirmar que ela se mostra contraditória à prova dos autos ou às respostas oferecidas pelos jurados aos quesitos que lhe foram submetidos.

É cediço que no Tribunal do Júri vigora o princípio da
soberania dos veredictos
, de forma que os jurados são livres em sua escolha, podendo eleger a tese que mais lhes parecer verossímil, contanto que possua lastro probatório mínimo.

Assim, o acolhimento de uma das versões, lastreada nos autos, é prevalente em face da soberania dos veredictos, não sendo possível modificá-la tão somente em face da irresignação da defesa em não ter obtido decisão favorável.

Por todo o exposto,
rejeito a alegação de decisão manifestamente contrária às provas dos autos
.

III. DA ALEGAÇÃO DE INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA

Embora mantenha a condenação do apelante, verifico que a dosimetria da pena merece ajustes, razão pela qual
dou parcial provimento ao recurso neste particular
.

A) Da Primeira Fase da Dosimetria

O magistrado sentenciante fixou a pena-base em
20 (vinte) anos de reclusão
, valorando negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, conduta social, circunstâncias do crime e consequências, e favoravelmente o comportamento da vítima. Todavia, ao examinar detidamente a fundamentação apresentada, constato a existência de
fundamentação inidônea
em relação a algumas dessas circunstâncias.

1. Da Conduta Social e da Personalidade

O Juízo
a quo
valorou negativamente a conduta social e a personalidade do apelante, afirmando que estas se encontravam "flagrantemente desajustadas considerando a extrema violência empregada".

Ocorre que tal fundamentação é manifestamente inidônea. A análise da personalidade e da conduta social do réu deve ser feita com extremo cuidado, sendo necessária a existência de
provas concretas
que demonstrem que o réu possui personalidade voltada para o crime ou conduta social reprovável.

Destarte, a personalidade deve ser entendida como síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo, sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter, de forma a identificar se o crime constitui um episódio acidental na vida do réu. Já a conduta social refere-se ao comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no convívio social.

No caso dos autos, o magistrado sentenciante
não apontou quaisquer elementos concretos que fundamentem seu juízo de desvalor
acerca da personalidade ou a conduta social do apelante.

A referência à "extrema violência empregada" utilizada pelo magistrado para valorar negativamente a personalidade e a conduta social confunde-se com as
próprias elementares do tipo penal
, não podendo servir de fundamento para exasperação da pena-base, sob pena de
bis in idem
.

Desta feita, as circunstâncias
personalidade e conduta social devem ser consideradas neutras
.

2. Das Circunstâncias do Crime

O magistrado sentenciante também valorou negativamente as circunstâncias do crime, fundamentando sua decisão no "emprego do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima consistente no número de golpes de faca".

Ocorre que tal fundamentação é igualmente inadequada.

O recurso que dificultou a defesa da vítima consistente na multiplicidade de golpes constitui, em verdade,
qualificadora do crime de homicídio
, prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

No Tribunal do Júri, as qualificadoras somente podem ser reconhecidas mediante
deliberação específica do Conselho de Sentença
, não sendo permitido ao magistrado, na dosimetria da pena, utilizar circunstâncias que configuram qualificadoras não reconhecidas pelos jurados.

No caso dos autos, o Conselho de Sentença reconheceu apenas as qualificadoras do
motivo fútil (art. 121, §2º, II, CP) e do meio cruel (art. 121, §2º, III, CP)
,
rejeitando expressamente a qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Assim sendo, não pode o magistrado, na primeira fase da dosimetria, utilizar como circunstância desfavorável ao réu aquela cujo reconhecimento depende de soberana decisão dos jurados, sob pena de flagrante violação ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal.

Portanto, a circunstância “
circunstâncias do crime” também deve ser considerada neutra
.

3. Da Culpabilidade e das Consequências

Mantenho como desfavoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais da
culpabilidade e das consequências do crime
.

A culpabilidade merece reprovação, pois o apelante, na forma como perpetrou e executou a empreitada criminosa, demonstrou frieza emocional e insensibilidade acentuada ao desferir múltiplos golpes de faca contra sua companheira, mãe de seus filhos, conduta que chocou a sociedade local.

As consequências do crime também merecem valoração negativa, eis que a vítima teve sua vida ceifada
deixando filhos órfãos
, o que configura
consequência extrapenal grave
que extrapola o resultado naturalístico do delito.

4. Do Comportamento da Vítima

O Juízo sentenciante valorou favoravelmente ao apelante o
comportamento da vítima
, considerando que esta contribuiu para o ocorrido.

Conforme relatado nos autos e confirmado pelo depoimento do PM Major Esmalie da Silva Mesquita, a vítima, durante discussão com o apelante, proferiu ofensas à honra deste, chamando-o de "corno", o que, embora não justifique a conduta homicida, configura injusta provocação que contribuiu para o desenrolar dos fatos.

A doutrina e a jurisprudência entendem que, quando o comportamento da vítima contribui para a ação do réu, essa circunstância deve ser considerada favorável ao acusado, podendo atenuar a pena.

5. Da Compensação

Considerando que restam duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante (culpabilidade e consequências) e uma favorável (comportamento da vítima),
procede-se à compensação de uma das circunstâncias negativas com a favorável
, conforme autorizado pela jurisprudência dominante.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE .
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. POSITIVAÇÃO. COMPENSAÇÃO COM CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA (CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO). POSSIBILIDADE .
EXCEÇÃO À REGRA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FILHOS ÓRFÃOS. DEPENDÊNCIA DO SUSTENTO FORNECIDO PELA VÍTIMA . CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO . 1. O sistema adotado pelo Código Penal, na fixação da pena-base, não é o do termo médio, mas, sim, o de que cada circunstância judicial desfavorável leva ao afastamento da pena-base do mínimo legal. Por isso, via de regra, não se admite a compensação entre circunstâncias judiciais negativadas e outras consideradas favoráveis. Entretanto, a regra é excepcionada quando se trata do comportamento da vítima, pois é a única vetorial do art . 59, do referido Código, que não pode ser negativada, ou seja, nunca autoriza o aumento da pena-base, mas somente pode ser considerada como neutra ou favorável ao Condenado
. 2. Quando o comportamento da vítima for positivado, ou seja, quando se entender que ele contribuiu para a ocorrência do delito, é admitida a compensação desse vetor com outra circunstância judicial desfavorável do art. 59 do Código Penal . Precedentes da Quinta e Sexta Turmas
. 3. O único reflexo concreto que pode produzir o comportamento da vítima, na fixação da pena-base, é o de neutralizar ou diminuir a exasperação da reprimenda que seria efetivado em razão de outras circunstâncias judiciais que foram negativadas. Uma das maneiras possíveis de isso ser concretizado, pelo Julgador, é por meio da compensação . Se se afasta essa possibilidade, nega-se vigência ao art. 59 do Código Penal, que prevê que o comportamento da vítima é um dos fatores a ser avaliado na fixação da pena-base. 4. A compensação não é admitida no caso de o comportamento da vítima ser considerado neutro, mas tão-somente quando há a conclusão de que este contribuiu para a ocorrência do delito . E, se não tiver havido a negativação de nenhum outro vetor, a positivação do comportamento da vítima não autoriza a fixação da pena-base em patamar abaixo do mínimo legal. 5. O fato de que a Vítima deixou três filhos órfãos, sendo dois menores de idade que dela dependiam para o seu sustento, extrapola as elementares do tipo penal de homicídio e autoriza a exasperação da pena-base, pela negativação das consequências do crime. 6 . Recurso especial parcialmente provido, para negativar as consequências do crime, ficando as penas redimensionadas nos termos do voto.

(STJ - REsp: 1847745 PR 2019/0335311-7, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 03/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2020)

Assim,
resta apenas uma circunstância judicial desfavorável ao apelante
, razão pela qual a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal.

6. Do Quantum de Aumento

Para crimes de homicídio qualificado, a pena varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, havendo, portanto, um intervalo de 18 (dezoito) anos entre o mínimo e o máximo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora não fixe matematicamente o quantum de aumento para cada circunstância judicial, tem admitido a majoração em frações que variam de 1/6 da pena base a 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima.

No presente caso, considerando que resta apenas
uma circunstância judicial desfavorável
ao apelante, aplico o aumento de
1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima
, chegando à
pena-base de
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

B) Da Segunda Fase da Dosimetria

O magistrado sentenciante identificou a incidência da circunstância atenuante de
confissão espontânea
(art. 65, III, "d", CP) e da agravante de
motivo fútil
(art. 61, II, "a", CP), compensando-as e mantendo a pena intermediária em 20 anos.

Ainda, reconheceu a incidência da agravante prevista no
art. 61, II, "f", do CP
(crime praticado contra cônjuge), majorando a pena em 01 (um) ano de reclusão.

1. Da Compensação entre Confissão e Motivo Fútil

Mantenho a compensação entre a atenuante de confissão espontânea e a agravante de motivo fútil, conforme determinado na sentença condenatória, razão pela qual a pena intermediária permanece em
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

2. Do Afastamento da Agravante do Crime Praticado contra Cônjuge

Todavia, no que tange à agravante do art. 61, II, "f", do CP (crime praticado contra cônjuge), verifico que sua aplicação configura
vedado
bis in idem
.

Conforme já consignado na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante, ao valorar negativamente a culpabilidade do apelante, expressamente considerou que "pouco importou o vínculo afetivo, emocional e o fato da vítima ser mãe dos filhos do próprio acusado".

Ora, se a relação afetiva entre o apelante e a vítima já foi utilizada como fundamento para exasperar a culpabilidade na primeira fase da dosimetria,
não pode o mesmo fato ser novamente valorado na segunda fase como agravante
, sob pena de flagrante
bis in idem
.

Desta feita,
afasto a agravante do art. 61, II, "f", do CP
, mantendo a pena intermediária em
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

C) Da Terceira Fase da Dosimetria

Não se verifica, na terceira fase, a presença de causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas.

Assim,
fixo a pena definitiva em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

IV. DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS

A) Do Pedido de Detração

Quanto ao pedido de detração,
nego conhecimento
, por se tratar de matéria afeta à fase de execução da pena, devendo ser apreciada pelo Juízo competente das Execuções Penais, nos termos do art. 66, inciso III, alínea "a", da Lei de Execuções Penais.

B) Da Substituição por Penas Restritivas de Direitos e Regime de Cumprimento

No que tange ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e à modificação do regime inicial de cumprimento da pena,
tais pleitos não merecem acolhida
.

Nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos somente é cabível quando
a pena aplicada não for superior a 04 (quatro) anos
, o que não se verifica no caso dos autos, considerando que a pena definitiva foi fixada em
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Da mesma forma, considerando o
quantum da pena aplicada
(superior a 08 anos), o regime inicial de cumprimento deve ser o
fechado
, nos termos do art. 33, §2º, alínea "a", do Código Penal, não sendo possível sua modificação para regime menos gravoso.

C) Da Dispensa da Pena de Multa

Por fim, quanto ao pedido de dispensa da pena de multa, observo que
não houve condenação à pena de multa
no caso dos autos, razão pela qual
nego conhecimento deste pedido
, por falta de interesse recursal.

V. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
para
redimensionar a pena do apelante para 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 05/03/2026